Tribunal: TJMT
Processo: 1035230-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035230-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTE MARTINS E HAMMER LTDA - ME - CNPJ: 10.548.767/0001-03 (APELANTE), VALESCA SANTOS DALLA BERNARDINA - CPF: 104.354.197-73 (ADVOGADO), WESLEY MONTOVANELLI - CPF: 422.421.002-97 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIO DE MATOS LISBOA - CPF: 000.290.085-81 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), WESLEY MONTOVANELLI - CPF: 422.421.002-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE MARTINS E HAMMER LTDA - ME - CNPJ: 10.548.767/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

‘APELAÇÃO CIVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – IN CASU OS DANOS MORAIS NÃO PODEM SER ENGLOBADOS NO TETO DE COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS PREVISTOS NA APÓLICE – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS ATÉ O MONTANTE DE R$10.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 402, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. No caso concreto existe a previsão expressa de limitação de cobertura por danos morais até o valor de R$10. 000,00, a responsabilização da Seguradora denunciada se limita a este teto. Não pode a Seguradora ser condenada pelas cláusulas – condições gerais aplicadas em todos os contratos de seguro – quando, de forma clara, consta no corpo da apólice esta exceção n que tange a quantificação dos danos morais’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A,
contra a sentença de ID:
123345774
, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito no
1035230-53.2018.8.11.0041
, que julgou o feito procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 11/10/2017 e que resultou na morte de seu genitor, Luiz Marcelo Dantas Lisboa
.

Conforme consta do ato decisório a ação foi julgada procedente e a apelante foi condenada ao pagamento, a titulo de danos morais pela morte, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou em danos materiais, pela perda do veículo, no valor de R$ 13.319,00 (treze mil trezentos e dezenove reais), com correção monetária pelo INPC a partir do SINISTRO e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Determinou que a Seguradora deva arcar com a responsabilidade contratual prescrita na apólice, englobadas as coberturas de danos materiais, estes aceitos como danos morais. Sustentou que a seguradora faz jus ao abatimento do que restou quitado pelo seguro DPVAT. Condenou a parte ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID: 123345776,
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(nova denominação social, em processo de homologação na SUSEP, da Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A)
,

alegam:
(i)
que a empresa segurada pela apelante, firmou contrato de seguro com esta, respondendo esta, portanto, em caso de eventual condenação, restringe-se a sua responsabilização até o limite máximo previsto na referida apólice, para a cobertura lá constante (danos morais, R$10.000,00); ressaltando-se, por essencial, que não poderá – em qualquer hipótese – ser obrigada a ressarcir valores superiores ao constante na apólice como cobertura por danos materiais, morais ou pessoais, tampouco distintos daqueles constantes como cobertura contratual; Sumula 537 STJ;
(ii)
que não é porque uma cobertura securitária não foi utilizada na sua integralidade que o seu crédito remanescente será estendido à outra;
(iii)
que mesmo o direito de regresso está afeto, não só ao limite da apólice, como, também, aos riscos por ela cobertos;
Pugna ao final
o provimento do apelo para que a responsabilidade da Seguradora Ré fique adstrita aos limites de cobertura da apólice contratada, conforme disposição dos Arts. 757 760 e 781 do Código Civil; isenta da Seguradora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais

Contrarrazões da requerida ausentes, certidão de ID: 123345780.

Peço dia. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A,
contra a sentença de ID:
123345774
, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito no
1035230-53.2018.8.11.0041
, que julgou o feito procedente
em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 11/10/2017 e que resultou na morte de seu genitor, Luiz Marcelo Dantas Lisboa
.

Conforme consta do ato decisório a ação foi julgada procedente e a apelante foi condenada ao pagamento, a titulo de danos morais pela morte, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou em danos materiais, pela perda do veículo, no valor de R$ 13.319,00 (treze mil trezentos e dezenove reais), com correção monetária pelo INPC a partir do SINISTRO e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Determinou que a Seguradora deva arcar com a responsabilidade contratual prescrita na apólice, englobadas as coberturas de danos materiais, estes aceitos como danos morais. Sustentou que a seguradora faz jus ao abatimento do que restou quitado pelo seguro DPVAT. Condenaram a parte ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao
englobamento dos danos morais nos limites dos danos corporais da apólice
, este não se sustenta, uma vez, que como bem explicitado pela apelante, a apólice em questão tem limite especifico de R$10.000,00 (dez mil reais), para cobertura dos danos morais.

Mas, no caso vertente, não podendo estes serem considerados como danos corporais, como a jurisprudência pátria entende caso não haja exclusão expressa da cobertura. Neste aspecto, verificando a exclusão expressa de cobertura de danos morais dos limites estabelecidos para danos corporais
̧
mais ainda deve ser respeitada a
expressa limitação a quantia supracitada
para eventual cobertura de danos morais.

No caso, conquanto que as condições gerais falam em DANOS CORPORAIS, aspecto que fez com que o juiz sentenciante albergasse a pretensão inicial e condenasse a apelante em danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), reside uma CLÁUSULA ESPECÍFICA, dentro da apólice que excetua esta situação.

Como se vêm na apólice, explicitando os danos morais – DANOS MORAIS –
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Registre-se, ainda, neste patamar que, restando condenada apenas a SEGURADORA, não reside qualquer recurso da parte autora para que, em caso de provimento recursal, reduzindo a verba de
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) ao valor acima, ficassem os demais requeridos na responsabilidade do valor retirado e, neste contexto, não vejo como, de oficio, acrescentar este tópico.

Tal questão, no caso, deveria ser tratado ao nível de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas, a tempo, forma, modo, quedou-se a parte autora (ora apelada). Por outro lado, mesmo não ingressando com EMBARGOS DECLARATÓRIOS poderia, no caso, ingressar com recurso adesivo e, neste mister, não cabe em grau recursal imiscuir em inatividade da parte.

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)”.

Aqui não se fala em exclusão, mas na perfeita identificação, no corpo da apólice, da valoração dos danos morais em tão somente
R$ 10.000,00
(dez mil reais), aplicando, como questão subsidiária o entendimento esposado pela súmula acima transcrita.

Nesse sentido mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATALDE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado. Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017)’.

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 – SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS - VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL – MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 9. Constando da apólice a garantia de compor danos corporais, nestes estão incluídos os danos morais. A ofensa corporal não é somente a física, lesões, etc., mais, de igual forma os abalos de ordem emocional, não podendo a seguradora fugir da responsabilidade de compor estes danos.
E, em contestando a lide, pretensão resistida, o limite da apólice diz respeito tão somente ao principal sujeitando-se, mesmo que ultrapasse o valor segurado, em relação aos consectários, juros de mora e correção monetária.
(...)." (Ap 17840/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PENSIONAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA APÓLICE – PREVISÃO DE DANO PESSOAL - ALEGAÇÃO AFASTADA – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO, PORQUANTO FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - ESGOTAMENTO DA COBERTURA RELATIVA AO DANOS CORPORAIS – NÃO COMPROVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO LITISDENUNCIADO – POSSIBILIDADE – CUSTAS IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por ser estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ. (...)" (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Assim, é de se reconhecer que a responsabilização da denunciada apelante, quanto aos danos morais causados ao apelado, se limite aos valores da contratação. Este é o limite recursal. Questões outras escapam de análise recursal. Deve ser registrado que não existe condenação solidária e, neste aspecto, a única condenada foi à apelante não residindo proceder de oficio para inclusão dos demais litisconsortes, ficando aqui o registro. Tal situação escaparia do que está condito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Isto posto CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para que a responsabilização solidaria da denunciada apelante, quanto aos danos morais sofridos pelo autor se limite ao teto previsto expressamente na apólice (R$10.000,00 – dez mil reais). No mais, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022